Tribunal: TJMT
Processo: 0004814-29.2012.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004814-29.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência a decisão judicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (APELADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), NATALIA MARINA DE CARLI CANHOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004814-29.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RICARDO ALVES DA SILVA, RENATO TAKEO NISHIMUTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE COM VIATURA POLICIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DO EXCESSO ESCUSÁVEL [ARTS. 42, III, E 45, AMBOS DO CPM] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – AGENTES DE SEGURANÇA QUE FORAM ACIONADOS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MITIGADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO CULPOSO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de velocidade ao trafegar pela via pública, somada à evidente falta de cuidado acerca das medidas orientativas na condução do veículo oficial, evidencia a imprudência e negligência dos tripulantes da viatura; contudo, restando comprovado que os agentes de segurança foram acionados para atender a uma ocorrência policial, exigindo-lhes maior celeridade na condução do automóvel, deve-se reconhecer a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e o excesso escusável nas suas condutas, sendo de rigor a manutenção de suas absolvições quanto ao crime do artigo 302,
caput
, c/c o artigo 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004814-29.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: RENATO TAKEO NISHIMUTA

RICARDO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada da Justiça Militar –, nos autos da ação penal n. 4814-29.2012.811.0042, que julgou improcedente a denúncia e absolveu RENATO TAKEO NISHIMUTA e RICARDO ALVES DA SILVA, da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com dano potencial para duas ou mais pessoas (art. 302,
caput
, c/c o art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), sob o fundamento do art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar, reconhecendo a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e o excesso escusável (arts. 42, III, e 45, ambos do Código Penal Militar).

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que restou comprovada a prática do crime pelo qual os acusados foram denunciados, em face da existência de indícios da materialidade e autoria delitiva.

Assevera que as provas coligidas evidenciam que: 1) o acidente foi causado em razão de os acusados não terem observado as regras de trânsito, uma vez que trafegavam em velocidade acima da permitida no perímetro urbano; 2) os agentes desrespeitaram o Procedimento Operação Padrão (POP), haja vista que o comportamento imprudente de RICARDO e a negligência de RENATO foram as causas determinantes do sinistro [doc. digital n. 137215225].

Em contrarrazões, os apelados postulam a manutenção das absolvições. Subsidiariamente, caso seja dado provimento ao recurso acusatório, a defesa de RENATO suscita a extinção de suas punibilidades, haja vista a prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença e/ou acórdão [docs. digitais n. 137215228 e 137215229].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo [doc. digital n. 138062653].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004814-29.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] a viatura conduzida pelo denunciado RICARDO e comandada pelo denunciado RENATO, trafegava pela Avenida Ariosto da Riva, visando atender uma ocorrência de direção perigosa, pois alguns motociclistas estariam empinando seus veículos e fazendo algazarra na referida via pública.

Sabe-se ainda que ao passar pelo quebra-molas, com velocidade entre 91,46 km/h e 101,09 km/h, a viatura perdeu o controle, passando a rodopiar na pista em ziguezague, vindo então a colher a vítima que atravessava a Avenida no sentido autopeças Paulino.

Ato contínuo, a vítima foi arremessada contra outro veículo, causando-lhe trauma torácico e fratura cervical, bem como choque hemorrágico, que levaram-na a óbito.

Sabe-se ainda que houve por parte do denunciado RICARDO ALVES DA SILVA culpa, notadamente na modalidade de imperícia e imprudência, consistente em dirigir em alta velocidade [...]. O denunciado não observou os cuidados objetivos necessários emanados do ordenamento jurídico vigente, sendo ainda previsível que assim agindo poderia envolver-se em um acidente de trânsito, pois passou por um quebra-molas com velocidade superior a 90 km/h.

Frise-se também que houve por parte do denunciando RENATO TAKEO NISHIMUTA culpa, notadamente na modalidade negligência, enquanto comandante da viatura, pois não tomou medidas que viessem evitar o resultado danoso, orientando o codenunciado RICARDO durante o deslocamento da viatura, sendo previsível que assim agindo poderia envolver-se em um acidente de trânsito.

Força é convir que, diante desse comportamento desenvolvido por RICARDO e da omissão de RENATO, conjugado com a possibilidade de se antever a ocorrência de um acidente e, ainda, com o inequívoco liame causal entre sua ausência de cuidado objetivo e o funesto resultado, acenam as investigações para responsabilidade homicida dos denunciados a título culposo, quando da direção daquele veículo automotor.

Relevante notar que a conduta dos denunciados gerou dano potencial para muitas pessoas, vez que o acidente ocorreu próximo a uma aglomeração de pessoas que aguardavam a liberação de entrada em uma festa na “Danceteria fábrica” [...]”
(doc. digital n. 137213712).

Encerrada a instrução processual, o juiz de origem, Dr. Marcos Faleiros da Silva, julgou improcedente a denúncia e absolveu RICARDO ALVES DA SILVA e RENATO TAKEO NISHIMUTA das acusações narradas na exordial ministerial,
reconhecendo a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e o excesso escusável (arts. 42, III, e 45, ambos do Código Penal Militar).

A insurgência do Ministério Público Estadual está centrada na tese de que a prova carreada aos autos é válida e bastante para embasar a condenação dos recorridos pelo crime do artigo 302,
caput
, c/c o artigo 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelo
não comporta provimento
.

É dos autos que, após informação prestada pelo Comandante do 8o BPM de Alta Floresta/MT, Major PM ANTÔNIO GILVANDO DE SOUZA, para o Comandante Regional da Polícia Militar, noticiando o atropelamento da vítima NATALIA MARINA DE CARLI CANHOS, instaurou-se Inquérito Policial Militar para apurar a responsabilidade criminal dos recorridos.

As testemunhas presenciais, RODRIGO CARNEIRO ROCHA, ERISVALDO DAMIÃO MILLNITZ, MARCOS VINICIUS SALOMÃO CASARIN, FELIPE AUGUSTO SOUZA, DOMAMIEL SILVÉRIO DA TRINDADE, MAGAIVER MARQUES PENAFIEL, CHARLES ALVES BENETTI, KEROLYNE ALICE BENETTI, MAYCON LUIZ MACHADO, quando auscultadas no referido procedimento, declararam que:

“[...] estava saindo da pista de rolamento da direita, entrando no estacionamento [...] quando sentiu o impacto na traseira do seu veículo [...]; QUE saiu e viu uma viatura da PM parada na pista com sua frente à Casa Noturna Fábrica [...] quando percebeu que havia sido ela que bateu no seu automóvel;

Perguntado: se ouviu barulho de frenagem?

Respondeu que: não”
(RODRIGO - doc. digital n. 137213712).

“
[...] estava no local, sentado na tampa da carroceria de uma camionete, que não viu a viatura da PM vindo, que ouviu o barulho de frenagem e olhou na direção dele e viu a viatura da PM que se encontrava de lado, derrapando na pista, e que ela bateu em outro veículo que estava na calçada [...]; QUE percebeu algo vindo na sua direção, passando em cima do veículo Corsa e batendo em seu pé; QUE desceu do veículo onde estava sentado e olhou embaixo do mesmo, percebendo se tratar de uma pessoa, a Sra. NATALIA [...]; QUE não viu o momento do impacto da viatura com a vítima;

Perguntado: Se no local do acidente havia barulho de som automotivo?

Respondeu que: sim”
(ERISVALDO - doc. digital n. 137213712).

“
[...] que estava no local [...] a uma distância de 10 metros [...]; QUE não viu o momento que a Viatura da PM passou pelo quebra-molas; QUE neste instante estava olhando para NATALIA e outra menina [...]; QUE quando as olhava, viu a viatura da PM desgovernada pela pista de rolamento, saindo do meio para a direita; QUE viu quando a viatura, de forma rápida, girou sentido anti-horário e colidiu com a vítima, a qual foi arremessada por cima de um veículo [...]; QUE também viu a viatura da polícia batendo no Corsa e não viu a viatura rodando na pista após a colisão; QUE o declarante informa ainda que a Viatura não estava com o intermitente e nem a sirene ligados.

Perguntado: se ouviu algum barulho de frenagem?

Respondeu que: não, que não viu a viatura com rodas travadas quando estava desgovernada, ou seja, que somente freou e girou no sentido anti-horário quando adentrou na pista.

Perguntado: se viu a viatura da PM em alta velocidade?

Respondeu que: sim.

Perguntado: se o declarante havia bebido algum tipo de bebida alcoólica?

Respondeu que: sim”
(MARCOS – doc. digital n. 137213712).

“
[...] estava no estacionamento em frente à Locadora Silver Fox, que viu quando a viatura da PM veio muito rápido pela pisa de rolamento do meio, deslocando para a direita, de forma desgovernada; QUE a viatura estava com o sinal intermitente ligado e com a sirene desligada; QUE não ouviu barulho de frenagem; QUE viu quando, de forma repentina, a viatura girou sentido anti-horário, vindo a bater com o lado traseiro direito contra a Sra. NATALIA, que havia acabado de entrar na pista de rolamento, junto com mais duas pessoas; QUE após a colisão [...] a viatura da PM de imediato também bateu contra um veículo corsa branco que estava entrando no estacionamento [...];

Perguntado se: no local havia som automotivo?

Respondeu que: sim”
(FELIPE – doc. digital n. 137213712).

“
[...] que ouviu barulho de frenagem [...] e viu a viatura desgovernada, em alta velocidade, vindo a rodar na pista de rolamento da direita, sentido anti-horário; QUE viu quando a viatura passou bem próxima do meio fio; QUE não percebeu a viatura batendo em NATALIA; QUE um objeto bateu em suas pernas e parou embaixo de uma camionete; QUE só aí o declarante viu que era NATALIA [...]; QUE não se recorda se o intermitente estava ligado, mas afirma com certeza que a sirene estava desligada [...]”
(DOMAMIEL – doc. digital n. 137213713).

“
[...] ouviu um barulho de frenagem e um barulho curto, similar da sirene; QUE olhou e viu a viatura com o sinal intermitente ligado, já passando pelo quebra-molas pela pista da esquerda, com as rodas dianteiras no ar e que, ao tocar no solo, as rodas estavam viradas para a esquerda, vindo a perder o controle da direção, deslocando a viatura, ora para a direita, ora para esquerda [...]; QUE em determinado momento a viatura fez um giro anti-horário já na faixa da direita, vindo a colidir com a NATALIA, que estava na faixa da direita, aproximadamente um metro e meio do meio fio; QUE também presenciou o momento em que a vítima foi arremessada por cima de um veículo branco, vindo a cair embaixo de uma camionete [...]”
(TIAGO – doc. digital n. 137213713).

“
[...] que estava se deslocando pela Avenida Ariosto da Riva; QUE próximo ao posto Samuca, ultrapassou a viatura, que trafegava pela pista central a uma velocidade aproximada de 30 a 40 km/h; QUE instantes depois viu a viatura arrancar, aumentando a velocidade; QUE neste instante, o declarante fez uma conversão à esquerda na esquina com a Câmara Municipal, perdendo seu campo de visão com a viatura; QUE o declarante não se recorda do intermitente ou sirenes ligados [...]”
(MAGAIVER – doc. digital n. 137213713).

“
[...] QUE estava [...] na garupa de uma moto conduzida por MAGAIVER; QUE próximo ao Posto Samuca ultrapassaram uma viatura da PM, aproximadamente a 40 km/h; QUE em frente à Agência dos Correios foram ultrapassados pela viatura que estava a uma velocidade aproximada de 40km/h; QUE viu quando a viatura repentinamente acelerou; QUE não se recorda da sirene estar ligada, mas o intermitente estava [...]”
(CHARLES – doc. digital n. 137213713)

“
[...] que estava no estacionamento do lado da Locadora Silver Fox, junto com a vítima NATALIA, sendo que ela era a terceira que olhava no sentido da via, esperando para atravessar a Avenida [...], bem próximo ao meio-fio da pista de rolamento da direita; QUE a declarante viu que a viatura estava vindo muito rápido pela pista da esquerda, com o intermitente ligado, mas sem sirene; QUE a viatura passou pelo quebra-molas e perdeu o controle, mudando a trajetória da esquerda para a direita, vindo na direção da informante, da vítima e de BRENO; QUE neste momento, a informante junto com BRENO deram um passo para trás, ficando em cima da calçada enquanto NATALIA permaneceu na Avenida, pouco depois do meio fio; QUE a viatura girou sentido anti-horário, tentando frear, provavelmente acionando o freio de mão, não vendo mais nada depois;

Perguntada: em que momento viu a viatura?

Respondeu que: a viu desde o princípio, no início da aceleração, próximo ao posto APN; QUE viu a viatura romper o quebra-molas, desgovernando-se e acredita que NATALIA também viu a viatura;

Perguntada: se ouviu algum barulho de frenagem?

Respondeu que: não ouviu”
(KEROLYNE – doc. digital n. 137213713).

“
[...] estava no estacionamento em frente à Silver Fox; QUE estava olhando para a Avenida [...] e viu a viatura passando pelo quebra-molas, na faixa de rolamento do meio; QUE viu quando esta ziguezagueou na pista [...]; QUE ouviu o barulho da freada e logo em seguida o choque da viatura com a vítima e depois contra outro veículo; QUE viu a trajetória que a vítima foi arremessada [...]; QUE a vítima estava atravessando a pista com mais duas pessoas e ela estava a uma distância de um metro do meio-fio; QUE viu também que as outras duas pessoas conseguiram não ser atingidas pela viatura, pois efetuaram um passo para trás

Perguntado: se a viatura estava com a sirene ou com o intermitente ligado?

Respondeu que: o intermitente estava ligado e ouviu um sinal breve que parecia a sirene da viatura quando a mesma passou pelo quebra-molas, mas não no instante do impacto”
(MAYCON – doc. digital n. 137213713).

RENATO e RICARDO, quando interrogados em sede inquisitorial, disseram que:

“
[...] estava de serviço no segundo turno, na função do Comandante do Setor I; QUE saíram da frente da Danceteria Kabanas e estavam deslocando pela Avenida Ariosto da Riva, com velocidade de rondas, quando o rádio operador passou uma ocorrência na Rua G-6; QUE uma pessoa havia informado que tinham duas pessoas dentro do quintal de sua residência; QUE neste momento, o declarante pegou o PTT do rádio da viatura para entrar em contato com o rádio operador e começou a apertar a tecla seletora da sirene; QUE neste momento estava solicitando do COPOM informações da ocorrência e que, ao terminar, a viatura passou pelo quebra-molas; QUE acredita que neste momento tocou o seletor da sirene, vindo a desligá-la; QUE ao passar pelo quebra-molas, o motorista tentou controlar a viatura e neste momento estava em zigue-zague [...] quando avistou três pessoas na pista da direita, pouco atrás de um veículo branco que estava parado na pista da direita com a luz de freio acionada; QUE viu quando um rapaz puxou uma das meninas para cima da calçada ficando somente uma outra na pista, parada; QUE foi quando percebeu que a viatura foi girada pelo motorista para a esquerda, a fim de tentar evitar a colisão; QUE como a viatura bateu de lado não viu mais nada, tanto é que acreditou que a viatura bateu somente na traseira do carro branco;

Perguntado: onde estava com a viatura quando o motorista começou a aumentar a velocidade?

Respondeu que: próximo à Agência dos Correios;

Perguntado: se a vítima viu a aproximação da viatura?

Respondeu que: sim

Perguntado: se viu o momento em que aproximou do quebra-molas?

Respondeu que: não.

Perguntado: se sabe informar qual a máxima velocidade permitida na via onde ocorreu o fato?

Respondeu que: sim, 40 km/h;

Perguntado: Se próximo do local havia veículos com som automotivo ligado?

Respondeu que: sim, e em momento anterior já havia percorrido o local e orientado às pessoas que baixassem o volume

Perguntado: se próximo ao local onde as pessoas estavam atravessando havia alguma faixa de pedestre?

Respondeu que: sim, após o local exato do acidente, cerca de 20 metros após a Casa Noturna Fábrica [...]”
(RENATO - doc. digital n. 137213713).

“
[...] estava de serviço [...] como motorista [...] estava transitando pela Avenida Ariosto da Riva [...] quando receberam uma ocorrência do COPOM de arrombamento na Rua G-6, relatando urgência; QUE acelerou a viatura [...] QUE viu o quebra-molas somente quando estava muito próximo e não deu tempo de frear; QUE estava numa velocidade aproximada de 75 a 80 km/h quando rampou no quebra-molas; QUE ao passar por ele a viatura ziguezagueou; QUE tentou controlar num primeiro momento, sem uso de freio; QUE a viatura tomou a direção para a direita, indo na direção de três pessoas que estavam atrás de um carro parado na pista da direita; QUE tentou frear a viatura e mudar sua trajetória para a esquerda, fato este que fez a viatura rodar e colidir lateralmente com NATALIA e a traseira do veículo.

Perguntado: Teve instrução do POP?

Respondeu que: sim, mas que não é empregado em sua íntegra.

Perguntado: se sabe informar que velocidade que a viatura pode transitar quando em atendimento de ocorrência?

Respondeu que: não e que jamais recebeu qualquer instrução a respeito, nem mesmo em curso de formação;

Perguntado: sobre os procedimentos em atendimento de ocorrências pretéritas?

Respondeu: o objetivo é sempre chegar o mais rápido possível ao local da ocorrência [...]”
(RICARDO - doc. digital n. 137213713).

O Laudo Pericial n. 02.05.07.0087-2011, confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Gerência Regional de Alta Floresta, registrou que:

“
[...] 2.2. Da preservação do local: no momento da chegada dos peritos criminais, o local dos exames não se encontrava isolado e nem preservado.

2.3 Do local: Tratava-se de via composta de pista única contendo 10m de largura, com 3 faixas de rolamento, medindo 3m cada, com pavimentação asfáltica. A pista não apresentava acostamento.

Havia sinalização horizontam em linha seccionada indicando os limites entre as faixas [...] placas indicando a velocidade máxima permitida de 40km/h [...]. As sinalizações horizontais se encontravam em estado de conservação ruim.

Havia ainda redutor de velocidade, tipo lombada, localizado a 19,80m anteriormente ao cruzamento com a Avenida [...].

3.2 Do Veículo 1 e seus danos: o veículo 1
[viatura policial]
possuía pneumáticos em bom estado [...]. O mesmo trafegava pela via no sentido norte-sul. Apresentava a grande maioria dos danos concentrados na lateral direita da lataria [...].

3.3 Do Veículo 2 e sua posição: [...] modelo Corsa Sedan, [...] possuía pneumáticos em bom estado [...] e apresentava a grande maioria dos danos concentrados na parte posterior [...].

4. DOS VESTÍGIOS E ANÁLISES

4.1. Dos Vestígios: a) marcas pneumáticas no pavimento, dispostas de maneira oblíqua em relação a pista, cm 31m de comprimento na faixa de rolamento direita, com início distante, aproximadamente 48,30m da lombada [...].

b) marcas pneumáticas no pavimento dispostas de maneira oblíqua [...] atravessando a faixa de rolamento direita em direção a faixa de rolamento mediana.

d) marcas pneumáticas [...] na faia de rolamento direita, distante 46 10m da sinalização passagem para pedestres [...], indicando ser o ponto de repouso final do veículo 1 [...].

g) aglomeração de sangue no chão no pavimento adjacente ao bordo direito da pista [...] os peritos foram informados pelo Tenente da PM [...] da existência de vítima [...] que havia sido removida do local ainda com vida [...]. A morfologia da concentração de sangue indica que a vítima permaneceu sobre o chão por tempo suficiente para a formação da crosta sanguínea [...].

4.2. Das Análises: [...] os referidos vestígios indicam que o Veículo 1 produziu frenagem enquanto se deslocava em posicionamento oblíquo, com deflexão no sentido anti-horário em relação a faixa de rolamento.

[...] pode-se inferir que o Veículo 1 colidiu sua lateral direita com parte posterior do Veículo 2 e que o Veículo 1, no momento da colisão apresentava sua parte posterior voltada para o bordo direito da pista [...];

As manchas de sangue e tecido humano [...] inferem que a vítima colidiu com o veículo 1 em momento anterior ao impacto com o Veículo 2 [...].

AS manchas de sangue e tecido humano encontrados na parte posterior do Veículo 2 [...] indicam que a vítima colidiu com o mesmo [...].

5. DO CÁLCULO DAS VELOCIDADES

5.4. Da velocidade inicial do Veículo 1: de acordo com os cálculos realizados [...] trafegava com velocidade de 96,28 km/h. Considerando a margem de erro [...] tem-se que a velocidade do Veículo 1 está compreendida entre 101,09 km/h e 91,46 km/h.

5.5 Da velocidade de colisão [...] no instante da colisão com a vítima, Veículo 1 apresentava a velocidade de 61,39 km/h [...].

5.8 Do tempo base: é o tempo gasto pelo pedestre, desde o bordo da pista até o ponto de colisão [...], de acordo com os cálculos, o Veículo 1 encontrava-se a 36,05m do ponto de colisão quando a vítima adentrou a pista. Isso significa que Veículo 1 se encontrava a apenas 5,05m do ponto de reação e, portanto, já havia percorrido 35,6, da distância de percepção.

5.9. Discussão e análise dos resultados: [...] fato a se destacar se trata do comportamento da vítima, que no caso específico não agiu adequadamente ao atravessar a via fora da passagem sinalizada para pedestres existente a 65m do ponto de colisão.

Caso a vítima, no instante em que adentrou a pista pelo bordo direito, o fizesse pela passagem de pedestres, a colisão entre o Veículo 1 e 2 ocorreria a 31m do ponto de reação e o Veículo 1 alcançaria o repouso aproximado de 18,90m posteriormente ao ponto de colisão e a, aproximadamente 46,10, anteriormente a passagem de pedestre. Portanto, a vítima estaria fora da área de colisão.

Pelos argumentos apresentados, retirando-se o fator excesso de velocidade do Veículo 1, tanto a vítima quanto o Veículo 2 estariam além da distância de não escapada, e ambas as colisões poderiam ser evitadas. Portanto a causa determinante do acidente de tráfico, ou seja, a causa sem a qual o evento não ocorreria foi o excesso de velocidade desenvolvida pelo Veículo 1.

6. DA DINÂMICA DOS EVENTOS: [...] os peritos inferem que a dinâmica [...] se processou da seguinte forma: trafegavam Veículo 1 e 2 pela Avenida Ariosto da Riva, em sentido norte-sul, estado o Veículo 2 a frente do Veículo 1 e em rota de possível colisão com o mesmo.

O condutor do Veículo 1, após identificar perigo eminente a frente, devido a presença do Veículo 2, passa a percorrer a distância de percepção quando a vítima adentra a pista de rolamento pelo lado direito, instante em que o Veículo 1 se encontrava a, aproximadamente 36,05m do ponto de colisão. Ato contínuo, o Veículo 1 percorre mais 5,05m atingindo o ponto de reação, momento que inicia as marcas de fricção [...] vindo a colidir seu lado direito com a vítima, após realizar, aproximadamente, 29m de frenagem.

A vítima após impactar com o Veículo 1 foi projetada em direção ao Veículo 2, vindo a colidir com a parte posterior deste [...] sendo lançada em direção inclinada em relação a via até alcançar sua posição de repouso, ficando a 21,90m do ponto de colisão.

[...]

7. CONCLUSÃO: Face ao exposto [...] houve a ocorrência de acidente de tráfego [...] que vitimou NATALIA MARINA DE CARLI CANHOS [...]. Que a causa determinante do acidente foi excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo 1 [...]”
(doc. digital n. 137213714).

O genitor da vítima, JOÃO HAYLGTON CANHOS, buscando apurar, com maior efetividade, o ocorrido, compareceu à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT e declarou que:

“
[...] a polícia ao apurar os fatos não deu qualquer acesso aos familiares ou advogados; QUE segundo o declarante, no hospital, os policiais que não estavam fardados o coagiam, bem como outros familiares dizendo: ‘Fiquem quietos, calem a boca’, que pode identificar os policiais que lhe fizeram tais declarações, dentre eles o Tenente BenHur; QUE em razão do tratamento recebido pelos policiais no hospital, o declarante afirmou que estavam o tratando como se a sua filha fosse a vilã. QUE o declarante temendo por uma investigação desastrosa ou imparcial procurou esta Promotoria no intuito de serem adotadas providências para o deslinde da causa de forma correta e justa; QUE neste ato o declarante informou que segundo populares, os policiais participavam de uma festa de confraternização no Clube Rotary nesta cidade minutos antes do ocorrido, por isso, a suspeita de ingestão de bebida alcoólica pelos mesmos; QUE ressaltou que os exames só foram realizados após muita insistência dos familiares, mas mesmo assim teme por adulterações [...]”
(doc. digital n. 137213714).

Em sede policial, as testemunhas ARIOSVALDO CARVALHO SALLES, JADER EMANUEL MARQUES CASTUERA, LUCAS DE PAULA DE QUEIROZ, ANDRÉ BIANCHINI SERAFIN, ERISVALDO, RODRIGO CARNEIRO ROCHA, MARCOS VINÍCIUS, BRENO AUGUSTO NEVES ZAMAR, KEROLYNE, MAIARA ADORNO BOCARDI, RAFAEL LOURENÇO FADEL, DOMAMIEL e FELIPE relataram:

“
[...] que já era madrugada de sábado [...] e seguia pela Avenida Riosto da Riva, conduzindo seu veículo Celta em velocidade de 40 km/h, quando, próximo à agência dos Correios, ‘emparelhou’ com a viatura da Polícia Militar, sendo que o depoente e a viatura trafegaram por alguns segundos juntos; QUE, de repente a viatura acelerou do nada [...]; QUE a viatura não acendeu nem a sirene e nem o giroflex; QUE em questão de minutos, o depoente viu a viatura pulando o quebra-molas [...] saindo em direção a uma moça que estava beirando o meio-fio; QUE o corpo da moça voou e foi parar embaixo de uma camionete; QUE, em seguida, a viatura bateu na traseira de um veículo, rodou e parou [...]; QUE o depoente parou o seu veículo e desceu no local; QUE o depoente e outras pessoas perceberam que a moça estava presa embaixo da camioneta e então se reuniram e usando força manual a retiraram de cima do corpo dela e esperaram a equipe do corpo de bombeiros; QUE a moça não conversava, mas gemia muito, pois ainda estava com vida; QUE os policiais ficaram dentro da viatura e só saíram com a ajuda da equipe de resgate do bombeiros [...]”
(ARIOSVALDO - doc. digital n. 137213714)

“
[...] o depoente deixou sua camioneta estacionada em frente à danceteria Fábrica, do outro lado da rua, mais precisamente em frente à vídeo-locadora; QUE o depoente abriu a tampa da carroceria e ficou sentado observando o movimento; [...] que desceu da camioneta e foi atender o seu telefone [...] quando viu a viatura da polícia militar batendo na traseira de um veículo corsa; QUE o depoente continuou conversando no celular e comunicou o fato à pessoa com quem conversava; QUE ao se aproximar da camionete viu que as pessoas estavam olhando para baixo do seu veículo; QUE o depoente se abaixou e constatou que tinha um corpo embaixo dela; QUE pediram para o depoente desengatar o veículo e ergueram a camionete e retiraram o corpo; QUE foi quando percebeu que se tratava de NATALIA; QUE as pessoas presentes fizeram um círculo em volta do corpo dela [...] pois ela ainda estava com vida e olhava para todo mundo; QUE ninguém tocou no corpo e ficaram aguardando o corpo de bombeiros chegar no local [...]; QUE antes do corpo de bombeiros chegarem no local, o pai de NATALIA chegou e ela conversou com ele e disse: “eu estou bem, mas não sinto as minhas pernas” [...]; QUE o depoente não presenciou o momento em que a viatura atropelou NATALIA [...]”
(JADER - doc. digital n. 137213714).

“
[...] o depoente e amigos aguardavam para entrar em uma festa [...]; QUE o depoente e seus amigos, inclusive a NATALIA estavam em frente a auto peças Paulino [...]; QUE NATALIA e os demais ficaram no meio fio, aguardando para atravessar a rua; QUE, de repente, uma viatura da PM, que estava com a sirene desligada, rampou o quebra-molas e continuou indo reto, como se tivesse perdido a direção [...]; QUE o veículo rodou, em duas direções, de um lado bateu em uma pessoa e do outro lado chocou-se com um veículo [...]; QUE, com o impacto, o corpo da pessoa acabou sendo arremessado [...] QUE ficou observando tudo de longe [...] [...]”
(LUCAS - doc. digital n. 137213714).

“
[...] na última sexta-feira o depoente e seus colegas reuniram-se em frente a auto peças do Paulino e ficaram no local conversando, enquanto aguardavam para entrar na festa que estava acontecendo na danceteria Fábrica; QUE a NATALIA também estava entre os amigos; QUE a NATALIA, a KEROLYNE e o BRENO, resolveram entrar na festa e convidaram o depoente que alegou que iria posteriormente; QUE na entrada que dá acesso ao pátio da auto peças [...] os três ficaram esperando o momento de atravessar a rua; QUE o depoente não viu o momento em que a viatura da PM rampou o quebra-molas alí próximo, mas logo percebeu que vinha em alta velocidade; QUE ela atropelou uma pessoa [...] e percebeu que era a NATALIA, porque a KEROLYNE e o BRENO continuavam em pé no mesmo local; QUE foi tudo muito rápido; QUE a viatura estava com o giroflex ligado, porém a sirene estava desligada [...]”
(ANDRÉ - doc. digital n. 137213714).

“
[...] estava sentado na tampa da carroceria da camionete e tinha seu olhar em direção ao pátio da vídeo-locadora; QUE de repente ouviu um barulho de pneu derrapando, virou-se para a Avenida e viu a viatura da polícia batendo na traseira de um veículo Corsa; QUE o declarante sentiu que alguma coisa havia batido em sua perna [...] abaixou-se para ver o que tinha voado e viu se tratar do corpo de NATALIA; QUE o depoente gritou avisando onde estava o corpo, porque já estava o maior tumulto procurando por ela [...] [...]”
(ERISVALDO - doc. digital n. 137213714).

“
[...] estava conduzindo seu veículo corsa e estava entrando no estacionamento da danceteria Fábrica [...] quando, de repente, sentiu uma ‘pancada’ na traseira dele [...], quando percebeu que a viatura da Polícia Militar havia colidido em seu veículo; QUE se formou um tumulto e só então percebeu que antes da viatura bater no seu veículo, havia atropelado uma moça chamada NATALIA [...]; QUE o depoente não se recorda se o giroflex da viatura estava ligado, mas afirma com certeza que a sirene não estava [...]”
(RODRIGO - doc. digital n. 137213714).

“
[...] que o depoente observava duas meninas que estavam a uns 20 cm da rua, tentando atravessá-la e neste momento um veículo Corsa tinha dado seta para entrar no estacionamento [...]; QUE, de repente, veio a viatura policial sem sirene ou giroflex ligados; QUE a viatura estava em alta velocidade; QUE o condutor da viatura freou, talvez para evitar o atropelamento das meninas; QUE a viatura acabou rodando e atropelando uma delas [...] QUE o depoente não sabe dizer se a viatura rampou o quebra-molas [...] pois só viu quando ela estava próxima das duas meninas [...]”
(MARCOS - doc. digital n. 137213714).

“
[...] era amigo de NATALIA e nessa sexta-feira passou na casa dela para buscá-la e saíram para a danceteria [...]; QUE antes de entrarem na danceteria, encontraram-se com um grupo de amigos [...]; QUE ficaram um tempo na roda, conversando com os amigos; QUE o depoente convidou NATALIA e KEROLYNE para entrarem na danceteria; QUE os demais amigos ficaram na roda e quando chegaram no meio-fio para atravessarem a rua, o depoente e KEROLYNE ficaram em cima do canteiro [...] e NATALIA ficou logo abaixo, alguns centímetros do depoente; QUE, no local estavam vários carros estacionados, alguns com som bem alto, dificultando a comunicação entre as pessoas; QUE aguardaram para atravessar a rua; QUE na rua passou uma camionete preta, na velocidade normal, logo em seguida veio um Corsa branco, dando seta para entrar no estacionamento; QUE o depoente viu uma viatura da PM, vindo na pista de rolamento, com o giroflex ligado, porém com a sirene desligada; QUE a viatura rampou o quebra-molas e parecia que o condutor tinha perdido o controle da direção do veículo, invadindo a outra pista; QUE o depoente gritou pela NATALIA, mas acredita que esta não lhe ouviu; QUE o depoente percebeu que a viatura estava em alta velocidade, aproximando-se de NATALIA; QUE o depoente chegou a ouvir um barulho vindo da viatura, como se o condutor tivesse puxado o freio de mão; QUE neste momento a viatura rodou, bateu em NATALIA e em seguida bateu no Corsa; QUE com o impacto o corpo de NATALIA foi jogado embaixo de uma camionete que estava estacionada [...]; QUE o depoente e outras pessoas que estavam no local levantaram e empurraram a camioneta para retirá-la de cima do corpo de NATALIA; QUE NATALIA estava consciente e conversava com as pessoas [...]; QUE foi acionado o socorro do Corpo de Bombeiros e, neste intervalo, chegaram os pais de NATALIA que ainda conversaram com ela no local [...]; QUE os policiais permaneceram dentro da viatura, algumas pessoas se aproximaram do veículo e estavam revoltadas [...]; QUE NATALIA não resistiu aos ferimentos, aproximadamente uma hora após o acidente e faleceu no hospital [...]”
(BRENO - doc. digital n. 137213714).

“
[...] que BRENO saiu para buscar NATALIA; QUE acabaram se encontrando[...] em frente a auto peças do Paulinho, local onde tinha uma roda de amigos; QUE a NATALIA queria entrar na festa que estava acontecendo na danceteria Fábrica; QUE seguiram até o meio-fio e ficaram aguardando para atravessar a rua; QUE a depoente ficou próximo de BRENO e a NATALIA um pouco distante, a frente dos dois; QUE percebeu uma viatura da polícia vindo com o giroflex ligado e parecia estar em alta velocidade; QUE ela rampou o quebra-molas; QUE a depoente chegou a comentar: ‘olha que doido!’ para a velocidade da viatura, mas não imaginou que ela pudesse invadir a outra pista, já que seguia numa pista de rolamento diversa; QUE, de repente, a viatura mudou de pista, pois parecia que o condutor havia perdido o controle dela; QUE o BRENO chegou a puxar a depoente pelo braço e gritou pela NATALIA; QUE a NATALIA não deve ter ouvido, pois o som estava alto no local; QUE a viatura rodou e bateu na NATALIA [...]; QUE não viu o corpo dela voando, pois ficou muito abalada no momento; [...] QUE os meninos que estavam no local se reuniram e empurraram a camionete de cima do corpo de NATALIA; QUE a depoente abaixou e conversou com ela; QUE o pai dela chegou e também conversou com ela [...]”
(KEROLYNE - doc. digital n. 137213714).

“
[...] a depoente estava na mesma roda de amigos que NATALIA estava; QUE conversavam [...] e resolveram entrar na danceteria Fábrica [...]; QUE a depoente caminhou junto com BRENO, KEROLYNE e NATALIA, mas voltou para guardar a sua bolsa; QUE enquanto caminhava na direção do seu veículo, viu uma viatura vindo com o giroflex ligado, mas com a sirene desligada e estava em alta velocidade; QUE a depoente viu até o momento que a viatura ficou desgovernada [...], mas não a viu batendo em NATALIA [...] QUE a viatura estava em alta velocidade e isto chamou a atenção de todos que estavam no local, que gritaram: ‘olha a viatura correndo’; QUE a depoente ligou e avisou os pais de NATALIA; QUE assim que o corpo de NATALIA foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros, a depoente também seguiu para o hospital [...]”
(MAIARA - doc. digital n. 137213714).

“
[...] estava em uma roda de amigos [...] e a NATALIA também estava no local; QUE a NATALIA convidou a turma para entrarem na festa [...]; QUE o depoente falou que iria depois; QUE saíram da roda, NATALIA, BRENO e KEROLYNE [...]; QUE eles estavam aguardando para atravessar a rua; QUE a NATALIA estava um pouco mais a frente que BRENO e KEROLYNE; QUE o depoente ouviu o barulho de pneu ‘cantando’; QUE olhou para a avenida e viu que se tratava de uma viatura da Polícia Militar; QUE o depoente só viu quando a viatura rodou e bateu de lado na NATALIA e depois em outro veículo; QUE o depoente viu o corpo de NATALIA sendo arremessado para baixo e uma camioneta; QUE a NATALIA conversava com as pessoas [...], esperando os bombeiros chegarem; QUE os policiais permaneceram o tempo inteiro dentro da viatura e só foram retirados pela equipe do corpo de bombeiros que voltou ao local após ter socorrido a vítima [...]”
(RAFAEL - doc. digital n. 137213714).

“
[...] o depoente estava em pé, próximo a uma camioneta onde o corpo da NATALIA caiu; QUE estava conversando com um amigo [...] e, de repente, observou que a viatura da Polícia Militar vinha em alta velocidade, parecendo que o condutor tinha perdido a direção do veículo; QUE ela rodou em sentido anti-horário e foi tudo muito rápido; QUE o depoente só lembra de ter visto a viatura batendo num Corsa [...]; QUE algo bateu nas pernas do depoente com tanta força que o derrubou; QUE o depoente não imaginou que fosse o corpo da NATALIA; QUE o depoente levantou-se meio atordoado; QUE o colega do depoente que também estava sentado na camionete desceu e foi verificar o que tinha voado para baixo do veículo, foi quando ele se deparou com o corpo de NATALIA; QUE o depoente se afastou do local, pois estava sentindo dores nas pernas; QUE o depoente só conhecia a NATALIA de vista, pois ela é de uma família bastante conhecida, mas não tinha nenhum contato com ela; QUE o depoente esclarece ainda que a viatura estava com a sirene desligada, não estava em perseguição, porque seguia sozinha na pista e também não se recorda se o giroflex estava ligado [...]”
(DOMAMIEL - doc. digital n. 137213715).

“
[...] que o depoente estava em frente à locadora Silver Fox, aguardando seu amigo RODRIGO; QUE o depoente percebeu que a viatura da Polícia Militar estava vindo em alta velocidade, fazendo manobras tipo zigue zague; QUE apenas o giroflex estava ligado; QUE seu amigo RODRIGO estava no corsa de cor branca, em frente da viatura e havia dado seta para entrar no estacionamento [...] QUE neste momento a NATALIA, a KAROLYNE e o BRENO aguardavam para atravessar a rua, sendo que NATALIA estava um passo a frente do BRENO; QUE a viatura estava em alta velocidade e parecia que o condutor tinha perdido a direção do veículo, nisso ela rodou, bateu na NATALIA e em seguida bateu na traseira do veículo de RODRIGO; QUE o depoente estava próximo de DOMAMIEL e viu que algo bateu na perna dele [...]; QUE as pessoas abaixaram e para verificar o que tinha embaixo da camionete e constataram se tratar de NATALIA; QUE ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros [...] com vida, consciente e conversando [...]”
(FELIPE - doc. digital n. 137213715).

RENATO e RICARDO, quando interrogados, narraram:

“
[...] estavam fazendo rondas nas ruas da cidade e quando passavam em frente à agência dos Correios [...] receberam uma ligação do COPOM para atender uma ocorrência de tentativa de furto; QUE o depoente operou o rádio e recebeu as instruções que foram passadas via COPOM; QUE o depoente apertou o botão para acionar a sirene, sendo que o giroflex já estava ligado; QUE após receber tais instruções, o condutor da viatura imprimiu maior velocidade, porém não pôde precisá-la; QUE ao passarem sobre o quebra-molas [...] o condutor acabou perdendo o controle da direção da viatura; QUE trafegavam pelo lado esquerdo da via, quando a viatura começou a avançar para a pista da direita; QUE haviam três pessoas aparentemente paradas na via [...]; QUE no momento em que perdeu o controle da direção, o veículo começou a ‘curvar’ para a direita e quando o motorista viu os transeuntes tentou virar para a esquerda, mas não conseguiu [...]; QUE só se lembra quando o veículo se chocou contra o Corsa [...], pois perdeu os sentidos por alguns instantes e não sabe exatamente como os fatos aconteceram; QUE se recorda apenas quando recuperou os sentidos a viatura estava parada e uma ‘moça’ estava segurando o rosto do depoente para cima; QUE nesse momento foi cientificado por essa moça que a viatura havia chocado contra a NATALIA; QUE então perguntou o estado de saúde dela, ao que responderam que ela estaria bem, não havia perdido os sentidos e estaria conversando normalmente [...]; QUE todos foram socorridos e encaminhados ao hospital municipal; QUE não estavam numa festa de confraternização da Polícia Militar realizada naquela data e também não fizeram ingestão de bebida alcoólica, inclusive consentiram em realizar o exame de alcoolemia e coleta de sangue [...]”
(RENATO – doc. digital n. 137213715).

“
[...] que estava próximo da agência dos Correios quando receberam uma notícia, via rádio, de que estaria ocorrendo um arrombamento na rua G-6; QUE a ronda estava sendo feita numa velocidade de 20 a 30 km/h, na pista de rolamento esquerda, conforme procedimento normal; QUE depois que receberam o chamado, o interrogado, na mesma faixa da via, aumentou a velocidade da viatura para 75 a 80 km/h; QUE o interrogado perdeu o controle da direção da viatura quando passava por um quebra-molas não sinalizado [...]; QUE a viatura começou a realizar manobras em zigue-zague e, neste momento, o interrogado viu três pessoas no meio da pista da direita e um veículo na cor branca parado; QUE o interrogado fez uma manobra para esquerda, com o intuito de evitar a colisão com as pessoas, porém acabou acertando a vítima; QUE o interrogado não se recorda exatamente como os fatos ocorreram, lembrando-se apenas do choque contra a vítima e posteriormente contra o referido veículo; QUE a viatura parou no mei da pista e não se recorda de mais nada [...]; QUE o interrogando, assim como o SD. RENATO não estavam na festa de confraternização da PM realizada naquela data; QUE também não fizeram ingestão de bebidas alcoólicas, ressaltando que há mais de um ano não faz consumo delas; QUE consentiu em realizar o exame de alcoolemia, mediante coleta de sangue; QUE antes de aumentar a velocidade da viatura não notou que nas proximidades do local havia uma festa e nem a presença de pessoas nos arredores, sendo que teve somente notou isso ao passar sob o quebra-molas quando perdeu o controle do veículo [...]”
(RICARDO – doc. digital n. 137213715).

Ainda no procedimento inquisitorial, foram ouvidas as testemunhas, RENAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, VALDINEI ANTÔNIO MARTINS ROJAS e reinquirido o informante BRENO, os quais acrescentaram que:

“
[...] estava escalado [...] com a função de digitador do COPOM; QUE por volta das 12h 30min, o SD PM RENATO entrou em contato com a central, informando que havia feito uma abordagem pessoal em uma pessoa em frente ao Kabanas [...], situado na Avenida Ariosto da Riva; QUE por volta das 1h da madrugada [...] recebeu uma solicitação no 190 [...] solicitando a presença de uma viatura policial, pois ele havia ouvido vozes e suspeitava haver duas pessoas dentro do quintal de sua residência [...], inclusive percebendo um barulho idêntico a de uma maçaneta [...] de modo que pediu deslocamento de imediato ao seu endereço; QUE a viatura do Setor I respondeu que estava deslocando imediatamente; QUE passado um tempo muito curto [...] o SD PM R. Alves solicitou apoio do Oficial de Dia informando [...] do acidente com a viatura [...]”
(RENAN – doc. digital n. 137213715)

“
[...] estava em sua residência dormindo [...] e ouviu vozes aparentando ser de duas ou mais pessoas e que estavam em seu quintal; QUE levantou e ao abrir a porta de seu quarto percebeu que a maçaneta da porta da sala mexeu, como se alguém a estivesse tentando abrir; QUE pegou seu telefone e ligou para o 190; QUE passados alguns instantes recebeu uma ligação de um policial informando que não poderiam atender a ocorrência naquele instante. QUE era para o declarante acender as luzes de sua residência e que após isso não ouviu mais nada do lado de fora [...]”
(VALDINEI – doc. digital n. 137213715)

“[...] era amigo de NATALIA [...]; QUE estavam na calçada [...] esperando um corsa branco para atravessar a Avenida; QUE estava junto com KEROLYNE e NATALIA; QUE no local havia veículos com som automotivo ligado em volume alto; QUE o declarante olhou e não viu nenhum outro veículo; QUE NATALIA estava a um passo a frente do declarante, já no asfalto; QUE o declarante olhou e viu uma viatura com o intermitente ligado, mas sem a sirene, vindo pela faixa da esquerda, em alta velocidade; QUE imaginou que a viatura iria passar pela faixa da esquerda, quando a viu perder o controle depois de passar por um quebra-molas; QUE a viatura estava deslocando pela faixa da esquerda e começou a se dirigir para a direita; QUE o declarante viu quando a viatura rodou no sentido anti-horário; QUE segurou o braço de KEROLYNE e chamou NATALIA; QUE neste instante a viatura colidiu contra a vítima e que a arremessou em direção ao estacionamento; QUE viu que NATALIA bateu uma das pernas contra o veículo Corsa e parou embaixo de um outro veículo que estava estacionado no local [...]”
(BRENO – doc. digital n. 137213715).

Neste ínterim, a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, atendendo à requisição do Perito Oficial, encaminhou o resultado do exame de sangue – ao qual o condutor da viatura foi submetido –, restando evidenciado a
ausência
de Etanol na amostra analisada (doc. digital n. 137213715).

Encerrado o Inquérito Policial Militar, o 1o Tenente PM, ROBERTO MENEGOTTO, concluiu, após análise dos elementos informativos, que:

“
[...] se faz relatar que há indícios de cometimento de crime militar por parte dos policiais militares indiciados, assim como também existe elementos que corroboram para transgressões disciplinares [...];

Diante das declarações tomadas, das diligências realizadas e da análise do Laudo Pericial e também do Laudo de Exame de Alcoolemia ficou translúcido que de fato houve cometimento de crime militar do SD. PM. RICARDO ALVES DA SILVA, motorista da viatura policial envolvida no acidente de trânsito. Ficando a conduta enquadrada no art. 206: homicídio culposo, com o agravante do §1o do referido artigo [...], uma vez que deixou de atentar às regras técnicas de profissão [...];

Diante dos fatos já expostos [...] fica vislumbrado o cometimento de crime militar por parte do Sd. PM RENATO TAKEO NISHIMUTA, comandante da rádio patrulha, uma vez que exercia a função de superior hierárquico [...] sendo que deveria por ofício ter tomado as medidas cautelares com finalidade de impedir uma ação imprudente por parte de seu subordinado, neste caso o referido militar incidiu por crime comissivo por omissão fato que caracteriza sua coautoria [...]”
(doc. digital n. 137213716).

Os autos foram encaminhados ao Comandante Regional, Mauro Anselmo de Moraes Ribeiro, o qual tomou as seguintes providências:

“
Homologo a solução apresentada pela autoridade delegada, uma vez que nos autos consta elementos suficientes que caracteriza crime militar praticado pelo Sd. PM. RICARDO ALVES DA SILVA [...]. Sendo notório também o cometimento de crime militar praticado pelo Sd. PM RENATO TAKEO NISHIMUTA [...]”
(doc. digital n. 137213716).

Por fim, remetido o procedimento ao Corregedor-Geral do CBM/MT, foi ele homologado, com a tomada destas resoluções:

“
Concordo com a solução apresentada pela autoridade delegante, que vislumbrou indícios de crime de natureza militar e o cometimento, em tese, de transgressão disciplinar em face dos indicados [...]

Determino: [...] instauração de Sindicância [...]; encaminhar a 1a via dos autos à 11a VEJMC para as demais medidas persecutórias penais”
(doc. digital n. 137213716)

O Ministério Público ofereceu denúncia no Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT e também na Vara Especializada de Justiça Militar de Cuiabá/MT.

A defesa de RICARDO suscitou conflito de competência junto a este Tribunal de Justiça e os advogados de RENATO propuseram exceção de incompetência perante a 5a Vara de Alta Floresta/MT.

Em decisão por mim relatada no Conflito de Jurisdição n. 101796/2015, suspendi, liminarmente, a tramitação das ações penais e designei o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Capital para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes outrora solicitadas (doc. digital n. 137213718).

No mérito, considerando se tratar de ação penal por homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, cometido por policial militar em serviço, contra vítima civil, declarei competente o Juízo Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

A decisão foi acompanhada, à unanimidade, pelos demais pares da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em julgamento ocorrido em 5 de novembro de 2015 (doc. digital n. 137213718).

Em 4 de outubro de 2018, o Ministério Público, com base na Lei n. 13.491/2017, que alterou o artigo 9o, II, do COM, suscitou a incompetência do Juízo de Alta Floresta/MT, requerendo a remessa dos atos à 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar (doc. digital n. 137213721).

O juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT acolheu o pedido ministerial e declinou sua competência para processar e julgar o feito, remetendo os autos à Justiça Militar Especializada desta Capital (doc. digital n. 137213721).

Realizado o saneamento do processo, o Juízo da 11a Vara Especializada de Justiça Militar designou a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos o informante, JOÃO HAYGLTON, as testemunhas, GALDINO VIEIRA DE SOUZA, ERISVALDO, KEROLYNE, ROBERTO MENEGOTTO, TIAGO, ARIOSVALDO, ELIEL PEREIRA DA SILVA, GALDINO VIEIRA DE SOUZA, VITOR HUGO KISCHENER e RENAN, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o genitor da ofendida, JOÃO, informou que recebeu um telefonema de KEROLYNE noticiando sobre o acidente e que conseguiu chegar na cena do crime enquanto sua filha ainda estava no local. Asseverou que ela estava conversando e que foi socorrida pelos oficiais do Corpo de Bombeiros. Acrescentou que a viatura estava parada no local e que os acusados permaneciam no interior dela. Afirmou que, algum tempo depois do acidente, o dono de um bar da região lhe confidenciou que, no dia do ocorrido, os policiais haviam ingerido bebida alcoólica – camuflada em uma latinha de refrigerante –, de modo que a Corporação mentiu sobre o laudo pericial de embriaguez deles. Declarou que não busca a humilhação e nem a prisão deles, mas apenas que eles admitam que erraram, pois, apesar de conduzirem a viatura com o giroflex acionado, estavam com a sirene desligada e em alta velocidade. Por fim, narrou que a alegação de que receberam um chamado via COPOM não é verdade, mas que, pouco antes do acidente, estavam perseguindo um motoqueiro numa rua próxima ao local (arquivo digital – nome da mídia: 111477 João Haylgton Canhos.wmv).

ERISVALDO relatou que estava na carroceria de uma camionete, conversando com um amigo. Disse que ouviu o barulho da batida e notou que algo “passou” próximo a sua perna, parando embaixo do automóvel onde estava sentado. Afirmou ter se abaixado para ver o que era e notou se tratar do corpo da vítima. Declarou não ter visto a dinâmica do acidente, mas que apenas ouviu a pancada e notou algo vindo na sua direção. Acrescentou que, logo em seguida, viu que a viatura policial havia atingido a vítima e batido em outro carro que estava próximo do local do acidente (arquivo digital – nome da mídia: 301440 - Erisvaldo Damião Millnitz .mp4).

KEROLYNE afirmou que estava com a vítima e outro amigo tentando atravessar a Avenida para se dirigirem a uma festa. Disse que estavam no meio-fio quando visualizou a viatura, ainda longe, se deslocando na outra pista de rolamento. Relatou que a viatura “pulou” a lombada e que o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a invadir a pista contrária e atingir a vítima. Revelou que o giroflex estava acionado e que estavam em alta velocidade quando o sinistro aconteceu. Por fim, asseverou que os policiais também colidiram com outro objeto da rua e que os ocupantes ficaram bastante machucados (arquivo digital – nome da mídia: 301440 - Kerolyne Alice Benetti.mp4).

TIAGO afirmou que estava na frente de um clube, onde ocorria uma festa. Asseverou que o que chamou sua atenção naquela ocasião foi ter ouvido um “pequeno sinal de sirene”. Disse que olhou em direção ao som e notou que a viatura policial pulou o quebra-molas, começou a fazer ziguezague na pista e atingiu a vítima que estava atravessando a via pública (arquivo digital – nome da mídia: PJE 0004814-29.2012.8.11.0042 - test - mp - Tiago Rodrigues De Almeida.mp4).

O Coronel PM ROBERTO afirmou não ter presenciado os fatos, mas que foi o responsável por presidir o inquérito policial militar. Argumentou que, das investigações, pôde averiguar que os policiais haviam sido chamados para atender uma ocorrência, e que a viatura, durante o trajeto, passou muito rápido num quebra-molas da Avenida, rodou e atingiu a vítima. Acrescentou que o condutor do automóvel imprimia velocidade totalmente incompatível com o local, sobretudo por se tratar de perímetro urbano com aglomeração de pessoas. Asseverou que RICARDO era quem dirigia a viatura, que o quebra-molas era bastante elevado, de modo que apurou ter havido imperícia do motorista. Disse que RENATO estava designado como Comandante da viatura e, como tal, era responsável por tudo que acontecia no interior dela, devendo ter orientado melhor o motorista sobre a velocidade excessiva. Relatou que os policiais se deslocavam para atender uma ocorrência de invasão de domicílio e que a Avenida onde ocorreu o sinistro era “o caminho mais próximo” para chegar no local. Narrou que, no atendimento de urgência, os policiais podem ultrapassar limites ordinários das vias terrestres, desde que acionem os sinais sonoro e luminoso da viatura. Por fim, revelou que, no dia dos fatos, estava ocorrendo uma confraternização da Corporação e que somente os “policiais mais novos” foram designados para compor a escala de serviço (arquivo digital – nome da mídia: PJE 0004814-29.2012.8.11.0042 - INSTRUÇÃO - Test. do MP - Ten Cel Pm Roberto Menegotto.mp4).

O cabo PM ELIEL disse que, na data dos fatos, estava de serviço com o Oficial de Área, quando foi irradiado pelo COPOM uma ocorrência próxima ao local do acidente. Asseverou que copiou a mensagem transmitida pelo rádio e que o atendimento foi confirmado pela viatura dos acusados, razão pela qual se dirigiu à Central. Afirmou que, no Destacamento Militar tomou ciência sobre o sinistro, de modo que se dirigiu rapidamente ao local. Acrescentou que havia um aglomerado de pessoas, a viatura estava parada próximo ao meio-fio, com os acusados sangrando no interior dela e a vítima sendo socorrida, num primeiro momento, por terceiros e, logo depois, pelo Corpo de Bombeiros. Por fim, relatou que sempre via RICARDO como motorista de viaturas e que inclusive ele era habilitado para dirigi-las (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

O Tenente Coronel PM GALDINO declarou que, no dia dos fatos, estava como Oficial de Dia e que fez a preleção aos agentes de segurança, orientando-os sobre o serviço. Disse que, ao reverso do narrado na denúncia, a ocorrência recebida pelos policiais não foi relacionada à algazarra de motociclistas, mas de um roubo em andamento, num bairro próximo ao local do acidente. Narrou que foi durante o deslocamento que os apelados acabaram atropelando a vítima. Revelou que na localidade onde o sinistro ocorreu era um ponto de aglomeração de pessoas e que elas ficavam transitando “de um lado para o outro” da Avenida. Asseverou que os acusados eram recém-formados e que, apesar de empregarem velocidade excessiva, tomaram todas as providências possíveis, haja vista terem ligado o giroflex e a sirene da viatura. Revelou que se dirigiu ao local do acidente e que RENATO estava preso às ferragens do automóvel com populares o ameaçando o tempo todo, uma vez que o fato gerou comoção em todos. Declarou que tomou ciência da perícia e que foi contatado que a vítima estava atravessando a pista no momento que foi atingida. Por fim, acredita que o acidente ocorreu porque os acusados saíram no afã de atender a ocorrência policial e que tudo se tratou de uma verdadeira fatalidade (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

O Soldado PM VITOR disse que, no dia fatídico episódio, ouviu RENATO gritando no rádio, chamando o Oficial de Dia, mas não tinha ideia do que havia ocorrido. Afirmou ter se deslocado para o local do acidente e notou que a viatura estava parada no meio da pista, com a equipe no interior dela e os bombeiros socorrendo a vítima. Por fim, relatou que os acusados tinham 3 (três) meses de formados e que, além desse fato, nunca ouviu falar de outras situações que desabonassem a conduta deles (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

A testemunha RENAN disse que, no dia dos fatos, trabalhava no 190 do COPOM e se recorda de que os acusados estavam atendendo uma ocorrência no comércio denominado “Restaurante Paola”. Negou ter irradiado a eles uma ocorrência relacionada à prática de direção perigosa – conforme narrado na denúncia –, mas sobre uma tentativa de invasão de domicílio que estaria ocorrendo num bairro próximo ao local do acidente. Disse ter passado o rádio para a viatura deles, informando-os de que era para se deslocarem com “uniforme dobrado”, haja vista se tratar de uma ocorrência urgente e que somente depois tomou ciência do ocorrido (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test. defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

Quando interrogado, RICARDO disse que estava trabalhando no Setor 1, junto com RENATO, e confirmou ter recebido, via rádio, uma ocorrência de invasão a domicílio no setor G-6. Narrou que o atendente irradiou que ela estava classificada com máxima urgência e que, na intuição de chegar o mais rápido possível, acelerou a viatura, mas não avistou a placa de quebra-molas, porque ela estava bloqueada por uma árvore. Asseverou que se deslocou com a sirene e o giroflex ligados e que, após passar pelo quebra-molas, visualizou três pessoas atravessando a pista, de modo que tentou “tirar” a viatura do ângulo delas, mas acabou rodopiando o automóvel e atingindo a vítima. Acrescentou que, com o impacto, ficou “fora de si”, não se recordando de muita coisa após a colisão, mas garantiu que, no local, havia uma festa com muitas pessoas atravessando fora da faixa de pedestres. Declarou que tem ciência do limite de velocidade permitido no perímetro urbano, mas como se tratava do atendimento de urgência, empregou alta velocidade na viatura, e, por uma fatalidade, ocorreu o sinistro. Narrou que, após ter se formado no Curso de Oficiais, foi designado para o “agrupamento de motos”, porém, como no dia dos fatos ocorria uma festa da Polícia Militar, os “mais modernos” foram escalados para trabalhar com a viatura em radiopatrulha. Relatou que, noutras oportunidades, já havia atendido ocorrências no modelo “uniforme dobrado” e que no dia dos fatos haviam abordado diversas pessoas “com som automotivo ligado em alto volume” e também de “perturbação do sossego alheio” (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test. defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

Por sua vez, RENATO, afirmou que trabalhava na radiopatrulha de motocicletas e nunca havia sido escalado para compor uma viatura policial. Disse que, um dia antes do ocorrido, foi escalado para trabalhar, mas que não havia nenhum policial “mais graduado” compondo o grupo, de modo que, por motivo não esclarecido, foi escalado como Comandante de Viatura. Asseverou que foi colocado na função de “graduado de dia” e que estava na viatura junto com RICARDO no dia do ocorrido. Relatou que recebeu a ocorrência irradiada pelo rádio quando estavam próximos de um quebra-molas. Confirmou que RICARDO acelerou a viatura, perdeu o controle da direção e veio a abalroar a vítima. Por fim, acrescentou que a ocorrência narrada pelo COPOM se referia a uma tentativa de furto numa residência, onde o responsável pelo rádio lhe comunicou que o suspeito do crime estava tentando arrombar a porta do imóvel (arquivo digital – nome da mídia: PJE n. 0004814-29.2012.8.11.0042 - test. defesa – SINGULAR-20220307_140917-Gravação de Reunião.mp4).

A verdade é uma só: o que se sucedeu no dia dos fatos foi uma verdadeira fatalidade, tanto para os familiares da vítima, como para a carreira dos acusados.

Não por outra razão fiz questão de transcrever todas as declarações prestadas pelas testemunhas e analisar minuciosamente a cronologia e as provas processuais, buscando sondar a dinâmica do acidente e também desvendar o porquê do excesso de velocidade empregado pelo condutor da viatura.

No que tange à colisão, a perícia elaborada pela POLITEC é bastante explicativa ao registrar que:
1)
os agentes de segurança estavam transitando por uma pista única de 10m (dez metros) de largura;
2)
o condutor – com velocidade aproximada de 91km/h (noventa e um quilômetros por hora) – perdeu o controle do veículo, logo após saltar um quebra-molas localizado a aproximadamente 80m (oitenta metros) de distância do ponto de impacto;
3)
o veículo derrapou por todas as 3 (três) pistas de rolamento e veio, por infortúnio, a atingir a vítima quando ela atravessava a avenida, fora da faixa de pedestres.

Além disso, o laudo é conclusivo ao pontuar que o acidente se deu pelo excesso de velocidade da viatura – calculado em torno de 61,39 km/h no momento da colisão –, ressaltando, ainda, que a vítima não agiu adequadamente ao atravessar a via fora da passagem sinalizada para pedestres e, caso o fizesse, estaria fora da área de colisão, sobretudo porque o veículo policial atingiu outro automóvel durante o trajeto de frenagem e derrapagem.

No que se refere ao excesso de velocidade, conquanto RICARDO tenha asseverado não se recordar dos termos exatos do Procedimento Operacional Padrão (POP), disse que, após receber a comunicação de uma ocorrência, buscou chegar ao local “no menor tempo possível”.

O referido manual é uma ferramenta de gestão da qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que busca facilitar o processo de efetivação de procedimentos e funções operacionais.

Em relação ao deslocamento para o local da ocorrência, o tópico 201.2 do procedimento esclarece que os agentes de segurança devem:

“[...]

3. Manter os dispositivos de luz intermitente, (“high light”) e faróis baixos ligados. Se em serviço de urgência, a sirene também deve ser acionada;

4. Utilizar velocidade compatível, com a via e a Segurança do trânsito;

5. Deslocar-se pela faixa da esquerda da via, sempre que estiver em serviço de urgência;

6. Não cometer infrações de trânsito, sem motivo e segurança real.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Chegada ao local com segurança e no menor tempo possível”

Ademais, o próprio procedimento prevê, no mesmo tópico, o capítulo denominado ‘possibilidade de erros’, evidenciando possíveis imprevistos enfrentados pelos agentes de segurança no atendimento da ocorrência, quais sejam:

“1. Deixar de obedecer às sinalizações de trânsito;

2. Velocidade elevada, colocando em risco a guarnição e demais pessoas no trânsito;

3. Velocidade incompatível com a via no deslocamento;

4. Falta de atenção, deixando de usar os recursos sonoros e luminosos disponíveis;

[...]

8. Alertar motoristas e pedestres distraídos, de forma escandalosa e através de gestos e gritos para que dêem passagem à viatura [...]”

Pelo que ficou evidenciado nos autos, os acusados receberam, pouco antes do sinistro, um comunicado para atender a uma ocorrência em andamento, numa residência próxima à Avenida onde se sucederam os fatos.

Ao reverso da narrativa contida na denúncia, as testemunhas Cel. PM ROBERTO, Cb. PM ELIEL, Ten. Cel. PM GALDINO, Cb. PM, VITOR, foram enfáticas ao afirmar que foi irradiado pela Central de Rádio uma tentativa de furto/invasão de domicílio, e não uma ocorrência relacionada à prática de direção perigosa.

Aliás, o próprio agente responsável pelo COPOM no dia do ocorrido [RENAN], confirmou ter noticiado a tentativa de furto e que, inclusive, seguiu o Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar (POP), acrescentando que, por se tratar de atendimento de urgência, classificou-o como “uniforme dobrado”
[1]
, com o intuito de resguardar a integridade física da vítima que entrou em contato com a Central.

Creio que, naquela circunstância, por ter concluído recentemente seu curso de formação [3 (três) meses antes do acidente] RICARDO não tinha a vivência necessária de serviço para conciliar a urgência da situação com a prudência na condução do veículo, de modo que, no afã de atender a ocorrência, excedeu o limite de velocidade permitido no perímetro urbano.

Não há dúvidas de que a vítima foi atingida fora do meio-fio/calçada, quando atravessava a avenida, distante da faixa de pedestres, porém, não se cogita no direito penal a compensação de culpas, de modo que o acidente realmente foi causado pelo excesso de velocidade imprimido pelo motorista da viatura policial.

Ademais, RICARDO não nega ter atropelado a vítima.

RENATO, por sua vez, confirma que estava compondo a viatura como “graduado do dia”, que RICARDO a acelerou inesperadamente, saltou por um quebra-molas e perdeu o controle do veículo, vindo a atingir a ofendida.

Um ponto que chama a atenção diz respeito ao redutor de velocidade, do tipo lombada. A despeito de RICARDO afirmar que ele estava encoberto por uma árvore, o laudo pericial limitou-se a registrar a existência do quebra-molas, mas não fez constar a existência de placas ou indicativos da sinalização dele.

Além disso, não menos importante, a dinâmica dos fatos demonstra que, no instante que receberam a comunicação de urgência pelo rádio, RICARDO prontamente acelerou a viatura e não avaliou que sua conduta poderia ocasionar danos a terceiros.

Ao final, não podemos desprezar o fato de que, no momento em que a viatura estava desgovernada, RICARDO ainda visualizou a vítima e outros jovens atravessando a rua, tanto que tentou desviar o trajeto dela para o lado oposto, vindo o veículo a rodopiar na pista, atingindo NATALIA e outro veículo que estava nas proximidades, conforme demonstrado na perícia e nos depoimentos testemunhais.

Por todas essas razões, em consonância com a conclusão exarada pelo juízo de origem, entendo ser plenamente cabível, no caso em apreço, a manutenção da absolvição dos recorrentes, em razão do reconhecimento da excludente do
estrito cumprimento do dever legal
e da configuração do
excesso escusável
[artigos 42, III e 45, ambos do CPM].

Transcrevo excerto da sentença, cujos argumentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“
[...] verifico que, o fato dos réus estarem em alta velocidade para o atendimento de uma ocorrência policial não é motivo suficiente capaz de ensejar uma condenação pelo crime de homicídio culposo.

Justifico.

[...]

De plano, verifico que as circunstâncias em que se deram os fatos, há que se reconhecer a presença de uma excludente de ilicitude, já que, apesar da viatura transitar em alta velocidade, o que fez perder o controle após passar pelo quebra-molas e atingir a vítima que estava no meio-fio, ficou comprovado que os réus estavam em deslocamento para atendimento de uma ocorrência policial.

É bem verdade que o laudo pericial e as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a viatura estava em alta velocidade, quando perdeu o controle e atropelou a vítima. Contudo, observo que também ficou provado que os réus foram acionados para atender uma ocorrência, o que exigiu maior celeridade na condução da viatura, não se exigindo uma previsibilidade de que a viatura poderia ter perdido o controle e causar o acidente, o que também poderia ter causado a morte dos próprios policiais militares que estavam conduzindo o veículo.

Deste modo, embora as consequências do delito possam repercutir na seara da responsabilidade civil, tenho que não há comprovação de que os réus violaram a norma penal, pois utilizaram a viatura para fins de resguardar a ordem pública, por motivo de atender uma ocorrência de um delito.

A violação de trânsito, por si só, não deve ser motivo para condenação criminal, já que comprovado nos autos que o cometimento da infração de trânsito (alta velocidade), teve um motivo justificado pelo atendendo a uma ocorrência policial, o que justifica a aplicação da excludente de ilicitude e absolvições dos acusados.

Importante destacar que a condução da viatura em alta velocidade, pelas circunstâncias narradas nos autos, não configura o excesso culposo, pois o obstáculo que ocasionou a instabilidade na viatura, somada a intenção dos réus em atenderem a ocorrência, escusa o excesso [...]”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação e mantenho,
in totum
, a sentença recorrida.

É o voto.

[1]
Termo este explanado pela própria testemunha que significa “dar prioridade ao atendimento, por se tratar de uma ocorrência de urgência, devendo os agentes de segurança se deslocar mais rapidamente para o local designado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022